Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-44.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Locação de bem móvel. Ação de repetição do indébito. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição. Pretensão do locatário de recebimento da diferença, em dobro, do valor pago pelo aluguel em relação ao valor do contrato em todo período da locação (05/11/2008 e 05/11/2013). Pretensão que nasce da violação do direto (art. 189 do CC). Ação ajuizada após cinco anos do último

Ementa:
Apelação. Locação de bem móvel. Ação de repetição do indébito. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição. Pretensão do locatário de recebimento da diferença, em dobro, do valor pago pelo aluguel em relação ao valor do contrato em todo período da locação (05/11/2008 e 05/11/2013). Pretensão que nasce da violação do direto (art. 189 do CC). Ação ajuizada após cinco anos do último pagamento. Prescrição trienal (art. 205, §3o, I, do CC). A devolução em dobro prevista no art. 940 do CC é exigível somente se não houver prescrição. Pretensão que deveria ter sido postulada ao contestar a reconvenção (tema 622 do STJ) para evitar a prescrição. Observado que parte da pretensão já havia sido abarcada pela coisa julgada e na parte restante, não houve cobrança judicial de valor pago sem a ressalva da quantia recebida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.